Tribunal: TJSP
Processo: 0002748-87.2016.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado e roubo majorado. Preliminares objetivando (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime patrimonial e (ii) a nulidade do processo em relação ao delito conexo (roubo), pelo qual o corréu Jefferson foi processado e condenado pelo juízo comum, e não pelo Júri, razão pela qual mereceria também ser processado perante aquele juízo.

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado e roubo majorado. Preliminares objetivando (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime patrimonial e (ii) a nulidade do processo em relação ao delito conexo (roubo), pelo qual o corréu Jefferson foi processado e condenado pelo juízo comum, e não pelo Júri, razão pela qual mereceria também ser processado perante aquele juízo. Inocorrência. Ausência de transcurso do prazo prescricional de 12 anos entre a data de recebimento da denúncia e da publicação do édito condenatório, considerando, ainda, os marcos interruptivos próprios do procedimento do Júri. Corréu JEFFERSON que foi processado em autos apartados em relação ao crime de roubo, em cujo bojo foi definitivamente condenado. Litispendência devidamente reconhecida e que obsta a submissão do corréu ao Tribunal do Júri pelo roubo, sob pena de incorrer-se em evidente e indevido bis in idem. Inexistência de litispendência em relação ao recorrente DIOGO, de modo a não se falar em ilegalidade ou afronta à isonomia entre os réus. Rejeitadas. Pleito objetivando a submissão do acusado DIOGO a novo júri, sustentando o suposto julgamento contrário à prova dos autos. Impossibilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrando que o apelante subtraiu, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Fiat Uno, a bordo do qual se deslocou ao condomínio onde a vítima Alan residia, matando-a mediante dois disparos de arma de fogo em regiões vitais, quais sejam, o tórax e a face. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral. Qualificadoras e majorantes devidamente comprovadas. Condenação mantida. Cálculo de penas que dispensa reparo. Regime inicial fechado irretorquível. Improvido.